Tribunal: TJDFT
Processo: 0756275-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acordão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerente, ora embargada, e a ele deu parcial provimento, para majorar o valor dos danos morais arbitrados pela sentença para R$ 4.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que a prova de que a alteração da rede conveniada teria interrompido o tratamento da autora teria sido anexada apenas em réplica, devendo ser considerada extemporânea.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão ou contradição alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação aos argumentos trazidos pela parte embargante, destaca-se que, ao contrário do alegado, a embargada (autora) argumentou a interrupção do tratamento iniciado em 2018, acostando o respectivo relatório médico, em sua petição inicial, não havendo, portando, juntada extemporânea de documentos.
6. Destaca-se que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas nas razões do recurso, desde que aponte, de forma suficiente, os fundamentos e os motivos que sustentam suas razões de decidir, o que foi adequadamente observado pelo acórdão embargado.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Sem custas e honorários advocatícios.